Tribunal: STF
Processo: RHC 224825
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não verificada na espécie.



    2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, de questões veiculadas no recurso ordinário em habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB.



    3. Conforme pacificado pelo Supremo, a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).



    4. Firmada compreensão de que o tráfico de drogas se desenvolveu nas proximidades de três escolas, a atrair a incidência da majorante prevista no art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343, de 2006, dissentir dessa premissa para alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.



    5. Na espécie, também, não há ilegalidade a ser sanada na segunda fase da dosimetria das penas, seja porque o aumento em 1/3 (para o tráfico de drogas) ou 1/4 (para a organização criminosa, cujo respeito houve a confissão) não se revela desproporcional, observada a existência três condenações definitivas (multirreincidência), seja porque o entendimento consolidado no âmbito desta Corte é o de que a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão.



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.